Tribunal: TJMMG
Processo: 2000152-90.2023.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000152-90.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000027-10.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/12/2023 Publicação: 07/12/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – DESPACHO ANTERIOR QUE DETERMINOU A ESPECIFICAÇÃO FUNDAMENTADA DAS PROVAS REQUERIDAS – NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PELO AUTOR – DECISÃO ACERTADA DO JUIZ, EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA LEI – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Murillo Carleto Rodrigues Moreira e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, para manter intocada a decisão agravada e, também por unanimidade, em julgar prejudicado o agravo interno do evento 12, em razão da patente perda do objeto. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Murillo Carleto Rodrigues Moreira contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Quinta Auditoria da Justiça Militar Estadual (5ª AJME), que, em sede de especificação de provas, indeferiu o pleito referente à produção da prova testemunhal. O agravante narra que: [...] Trata-se de ação em que o Autor era Policial Militar, inscrição n. 147276-0, vinculado à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, lotado no 54º BPM do Estado de Minas Gerais. Diante do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria n. 103.597/2020-PAD/9ª RPM, até a última instância administrativa, foi assinada a demissão do Autor, a despeito de ter restado amplamente comprovada a ausência de qualquer conduta antiética por sua parte que autorizasse a aplicação da sanção demissionária. (...) O Agravante teve uma punição injusta, contrária ao lastro probatório do PAD, não há que se falar em demissão como sanção disciplinar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 haja vista o disposto nos artigos 19 e 20, da Lei n. 14.310/2002, e a demonstração de que a conduta do Autor foi totalmente compatível com a ética e a disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. O único meio possível do Agravante provar suas alegações é por meio da oitiva das testemunhas indicadas na petição de especificação de provas, trazidas novamente nas razões do Agravo: • Tenente - Anderson Oliveira da Silva - Presidente da CPAD • 2º TEN PM - Bruno De Ázara Costa Lobato - interrogante relator • 1º Sgt PM - Bruno Silva Fagundes - escrivão • Sub Ten PM - Anderson José da Silva - Presidente do Conselho • Sgt PM - Juarez Pereira Neves - membro conforme BI 32 • Sgt PM - Jobert Cristimans Moreira - membro/escrivão conforme BI 32 De modo geral e resumido, o destaque está em demonstrar algumas nulidades do processo administrativo, notadamente para ouvir o presidente da Comissão processante e o presidente da comissão julgadora, bem como os demais membros participantes, e não utilizar as mesmas provas colacionadas no referido processo administrativo. Ou seja, não se trata de utilizar as provas do processo administrativo, mas sim produzir provas essenciais para provar suas alegações nesta ação judicial, que só podem ser obtidas pela oitiva das testemunhas apontadas. [...] O agravante pugna pela imediata suspensão da ação ordinária em curso, bem como pela reforma da decisão agravada, a fim de permitir-se a produção da prova testemunhal. A decisão agravada é a seguinte: Intimadas as partes para especificarem outras provas, senão aquelas carreadas aos autos, o Autor manifestou-se na intenção de produzir prova testemunhal e prova documental (eventos 26 e 27). Informou que pretende ouvir testemunhas e a autoridade policial, sem, contudo, fundamentar tal requerimento. Pois bem. O controle externo dos atos administrativos, pelo Poder Judiciário, é permitido segundo a análise de aspectos como motivação, razoabilidade, proporcionalidade e desvio de poder, sempre com a finalidade de verificar a legalidade da atuação administrativa. Não lhe cabe, contudo, influir no mérito administrativo, tampouco refazer a prova já discutida no processo disciplinar. Para o fim pretendido, caso as testemunhas aqui arroladas não tenham sido ouvidas no processo disciplinar, certo é que, nesta esfera judicial, não se mostram aptas a demonstrar eventual mácula do procedimento, senão matéria afeta à discricionariedade da autoridade processante. Nesse contexto, forçoso concluir que a produção da prova testemunhal é dispensável, notadamente porque a controvérsia dos autos exige prova eminentemente documental, tendo o autor juntado aquelas que entendeu como pertinentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Assim, caracterizando-se de inutilidade as oitivas das testemunhas arroladas pelo Autor, em face do contido no § único, do artigo 370, do CPC, indefiro a produção da prova testemunhal requerida. Noutro giro, defiro a juntada dos documentos constantes nos eventos 26 e 27, bem como determino a intimação do Estado de Minas Gerais para que tome ciência dos referidos documentos, em obediência ao contraditório, pelo prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após o trânsito em julgado desta decisão. Intimem-se as partes. Belo Horizonte, 21 de junho de 2023. Em decisão liminar, conforme evento 5, indeferi o efeito ativo pleiteado pelo agravante e, por conseguinte, a tutela antecipada buscada. O douto Juízo da 5ª AJME foi comunicado acerca da decisão supracitada, sem requisição de informações. O agravante, em 16/10/2023, apresentou agravo interno contra a decisão liminar, nos termos da petição lançada no evento 12. No despacho do evento 14, incluído em 17/10/2023, determinei a intimação do agravado Estado de Minas Gerais. Intimado, o agravado ofertou contraminuta ao agravo de instrumento (evento 17) e ao agravo interno (evento 18), ambas na mesma data, em 06/11/2023, pugnando pelo não provimento dos recursos. Os recursos do agravo de instrumento e do agravo interno serão decididos na mesma oportunidade, em decisão única, notadamente pela abrangência do julgamento de mérito do primeiro recurso. Deixo de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses legais de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais do dia 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, destaco, em primeiro lugar, que, após o indeferimento da liminar e da interposição de agravo interno, o agravado Estado de Minas Gerais, conforme relatado, apresentou suas respostas ao agravo de instrumento e ao agravo interno na mesma data. Assim, o feito encontra-se pronto, maduro, para o julgamento do mérito do agravo de instrumento, o qual, por óbvio, engloba a matéria tratada no agravo interno. Então, não há sentido lógico ou prático em julgar o agravo interno e depois o agravo de instrumento, já que o julgamento deste último, por sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 abrangência, acarreta a perda do objeto do primeiro, sendo inequívoco que a matéria do agravo de instrumento abrange a matéria do agravo interno. O agravo interno, dessa forma, fica prejudicado em razão da perda do seu objeto. Bem. No mérito do agravo de instrumento, antecipo que a questão é simples e desafia apenas a verificação acerca da observância da parte à norma processual sobre a matéria de fundo, qual seja, o pedido de produção da prova testemunhal. Nesse sentido, não havendo modificações fáticas ou processuais no feito após a decisão liminar, não vejo como me afastar das razões de decidir expostas na primeira oportunidade. Os autos do processo de origem, acostados ao presente recurso, assim como os documentos colacionados pelo recorrente nestes autos, demonstram que o Juiz de Direito da 5ª AJME determinou a intimação das partes para especificarem as provas e fez constar no despacho a obrigação das partes quanto à especificação fundamentada da pretensão de produção probatória. Confira-se o despacho pertinente, que consta do evento 10 da ação de origem: Vistos, em Autoinspeção Ordinária Geral. (...) Decorrida a fase de impugnação, intimem-se as partes a dizerem, de forma fundamentada, em 05 (cinco) dias úteis, se possuem outras provas a produzir, pois, no caso contrário, se dará o julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Belo Horizonte, 24 de junho de 2022. O agravante, todavia, ao se manifestar a respeito da intimação, apresentou a seguinte petição (Evento 26 dos autos de origem): [...] Diante do último despacho, o qual intimou as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora esclarece que pretende produzir prova testemunhal, tanto para ouvir testemunhas, quanto para ouvir a autoridade policial. O rol de testemunhas será apresentado oportunamente. Quanto à prova documental, além de todos os documentos que instruíram a petição inicial, junta neste momento as certidões criminais de todo o poder judiciário atualizadas, demonstrando a inexistência de qualquer crime. [...] Então, o que vemos é a completa abstração do agravante ao dever processual de fundamentar, justificar a produção da prova testemunhal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ao arrepio das disposições processuais aplicáveis à espécie e ao comando do juízo a respeito. Não adianta o agravante falar em inicial da ação com várias laudas que atestariam a necessidade da prova testemunhal. Ora, o agravante, no feito de origem, quando instado a cumprir seu ônus, não indicou o nome de qualquer testemunha e nem mesmo justificou a necessidade das oitivas, e sequer indicou quem seria a “autoridade policial” a ser ouvida, o que se comprova pela petição do evento 26 da ação de origem, cujo conteúdo está transcrito alhures. Dessa forma, o Juiz, como aquele que preside e dirige os trabalhos no processo, houve por bem indeferir a prova testemunhal, entendendo pela sua inutilidade ante a prova documental trazida aos autos da ação ordinária, com clara admissão da prova produzida no processo administrativo. O Juiz decidiu nos limites da lei, conforme dispõe o Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Por fim, não posso negar o acerto na decisão agravada, uma vez que o magistrado a quo simplesmente cumpriu a lei. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, para manter intocada a decisão agravada. Por oportuno e necessário, julgo prejudicado o agravo interno do evento 12 em razão da patente perda do objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno interposto, tendo em vista a perda de seu objeto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remoto de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de dezembro de 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator